Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-31.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000373-31.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIMPREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE N OLIMPIA MT - CNPJ: 01.875.815/0001-87 (RECORRENTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), BENILDA MARIA PEREIRA - CPF: 785.132.431-91 (RECORRIDO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000373-31.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

SIMPREV Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova Olímpia/MT

Recorrida(s):

Benilda Maria Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AO CARGO EFETIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 852/2009. PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL (INPC). POSTERIOR PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL PREVENDO A POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O NOVO DISPOSITIVO LEGAL. DIFERENÇA DE ACORDO COM A NOVA REMUNERAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR A LEI MUNICIPAL Nº 1.104/2017 PUBLICADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017 INDEVIDA. DIREITO AO REAJUSTE ANUAL (INPC) DO VALOR DO PRIMEIRO BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há pretensão resistida em relação ao pagamento de reajuste de auxílio doença, do período de 01/2015 a 09/2017, circunstância que faz surgir à lide e, consequentemente, o interesse de agir, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.

Se inexistia previsão na Lei nº 852/2009 de pagamento de reajuste ao valor do benefício auxílio doença, caso haja alteração da remuneração referente ao cargo efetivo, mas tão somente previsão de reajuste anual conforme o INPC (art. 37 da referida lei), não há possibilidade de ser deferido o pagamento do reajuste, do período de 01/2015 a 09/2017, tendo por base a alteração da remuneração do cargo efetivo.

“É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. (Art. 37 da Lei nº 852/2009)”.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR
a parte demandada ao pagamento da diferença salarial da Autora entre o período 01/2015 a 09/2017, cujo valor perfaz a quantia de R$ 23.731,77(vinte e três mil setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos).

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada parcela inadimplida, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

DECLARA-SE EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”

A Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente ação cobrança de diferença de auxílio doença decorrente de reposição salarial em desfavor do SIMPREV, visando o recebimento dos devidos reajustes desde janeiro/2015 a 09/2017, quando seu salário passou de R$ 2.724,99 para R$ 2.937,54, e assim anualmente reajustados. Ao final, requer o recebimento da diferença no valor de R$ 23.731,77 (vinte e três mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), conforme tabela abaixo juntada:

O Reclamado, ora Recorrente, por sua vez, em suas razões recursais, arguiu preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que a legislação municipal que instituiu/reestruturou o regime próprio de previdência do Município de Nova Olímpia não trouxe em seu bojo a possibilidade de alteração do valor do benefício temporário em gozo caso haja alteração no valor da remuneração, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO/2015 A SETEMBRO/2017, não há possibilidade do Regime Próprio fazê-lo sob pena de descumprimento de preceitos legais.

Argumenta que, posteriormente, após a publicação da Lei Municipal nº 1.104/2017 publicada no dia 29 de setembro de 2017, na qual constou a possibilidade de reajuste do benefício com a alteração da remuneração referente ao cargo efetivo, é que foi paga a diferença do período de 10/2017 a 05/2018, na medida em a lei assim dispôs, ressaltando que o fundamento legal apresentado pela Recorrida no mérito, art. 37, não deve ser aplicado aos benefícios temporários, inclusive por haver expresso na lei municipal SUBSEÇÃO II especifica ao Auxílio Doença.

Ao final, o Recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, sendo reconhecido o deve de pagar reajustes, que este seja calculado sobre o valor da concessão do primeiro benefício no valor de R$ 2.724,99, conforme benefício concedido no dia 05/04/2014.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares;

PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Egrégia Turma;

Se há pretensão resistida em relação ao pagamento de reajuste de auxílio doença, do período de 01/2015 a 09/2017, circunstância que faz surgir à lide e, consequentemente, o interesse de agir, devendo essa preliminar ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se no direito ao recebimento de reajuste no benefício auxílio doença, no caso de alteração da remuneração referente ao cargo efetivo.

Pois bem. A respeito do direito ao recebimento do auxílio doença eis o que dispõe os artigos 15 e §§ e artigo 37, da Lei nº 852, de 16 de julho de 2009 - Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município Nova Olímpia/MT e, dá outras providências,
in verbis
:

Art. 15. O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a última remuneração de contribuição do segurado.

§ 1º Não será devido auxílio-doença ao segurado que filiar-se ao SIMPREV na data de sua posse e que já seja portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

§ 2º Será devido auxílio-doença ao segurado que sofrer acidente de qualquer natureza.

Art. 37. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

De acordo com o disposto nos artigos acima citados, o valor do auxílio doença corresponderá à última remuneração de contribuição do segurado, sendo-lhe assegurado o reajustamento, conforme o INPC.

Não há qualquer previsão na norma acima transcrita, de possibilidade de alteração do valor do benefício caso haja alteração no valor da remuneração do cargo efetivo.

Posteriormente, em 02/10/2017 houve a publicação da Lei Municipal nº 1.104 de 29 de setembro de 2017, que “altera a lei municipal nº 852 de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Nova Olímpia/MT e, dá outras providências”, a qual em seu artigo 1º acrescentou ao art. 15 da Lei Municipal nº 852/2009 o §3º, cuja redação transcrevo abaixo:

Com efeito, após a publicação da Lei Municipal nº 1.104 de 29 de setembro de 2017, foi acrescentado o §3º ao art. 15 da Lei Municipal nº 852/2009, passando a prever que durante o gozo do auxílio doença, havendo alteração da remuneração referente ao cargo efetivo será aplicado tal reajuste ao valor do benefício.

Isto é, somente a partir da Lei Municipal nº 1.104 de 29 de setembro de 2017, foi autorizada a aplicação de reajuste ao valor do benefício auxílio doença, caso haja alteração da remuneração referente ao cargo efetivo, sendo-lhe aplicado tal reajuste.

Restou incontroverso nos autos, que houve o pagamento do valor atualizado do valor do auxilio doença a partir do mês de 10/2017, sendo pago a Recorrida à importância de R$ 10.311,60, correspondente ao reajuste dos meses de 10/2017 a 05/2018.

Desta forma, se inexistia previsão na Lei nº 852/2009 de pagamento de reajuste ao valor do benefício auxílio doença, caso haja alteração da remuneração referente ao cargo efetivo, mas tão somente previsão de reajuste anual conforme o INPC (art. 37 da referida lei), não há possibilidade de ser deferido o pagamento do reajuste pretendido pela autora, do período de 01/2015 a 09/2017, tendo por base a alteração da remuneração do cargo efetivo.

Por outro lado, entendo ser devido o reajuste anual, com base no INPC, do valor de R$ 2.724,99, nos termos do disposto no artigo 37 da Lei nº 852/2009.

Ante o exposto,
conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a
SIMPREV
ao pagamento da diferença do auxilio doença da Autora entre o período 01/2015 a 09/2017, referente ao reajuste anual – correção monetária INPC, calculado sobre o valor de R$ 2.724,99.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022